Tribunal: TRF3
Processo: 5118536-25.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
454/608)

5118536-25.2026.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5118536-25.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRO GARCIA GOMES NARCIZO ALVES - MS8638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, por falta de incapacidade laborativa. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do lapso temporal, requerendo o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do lapso temporal entre a realização da perícia e a prolação da sentença, justificando a realização de nova perícia; e (ii) saber se a autora preenche requisitos para concessão de benefício por incapacidade, notadamente a comprovação de incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a mera irresignação da autora com a conclusão pericial e a alegação de decurso temporal entre a perícia e a sentença, sem demonstração de inconsistência técnica, omissão relevante ou contradição apta a comprometer a validade da prova, não justificam a realização de nova perícia.

4. O laudo pericial concluiu estar a autora apta a desenvolver atividades laborais, sendo portadora de lombalgia e diabetes mellitus estáveis, com tratamento contínuo. A existência de enfermidade, por si, não se confunde com incapacidade laborativa, que pressupõe demonstração de efetiva impossibilidade de exercício da atividade habitual. O laudo judicial possui presunção de imparcialidade e os documentos médicos juntados pela autora não afastam as conclusões do laudo produzido com critérios técnicos e com observância dos ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais de 1% em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5118536-25.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRO GARCIA GOMES NARCIZO ALVES - MS8638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 358305728) julgou improcedente o pedido, por não ter sido provada incapacidade para exercício de atividades habituais, nem limitação funcional a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, revogando a tutela de urgência; e condenando a autora a pagar despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido pela parte ré, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade pela gratuidade judiciária.

Apelou a autora (ID 358305737), sustentando, em síntese: (1) nulidade da sentença por cerceamento devido ao lapso temporal entre a perícia e a prolação da sentença, podendo implicar progressão ou agravamento das patologias, requerendo o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia; (2) preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, notadamente qualidade de segurada, carência e incapacidade laborativa; (3) ausência de impugnação específica, por parte do réu, quanto à qualidade de segurada e à carência, sustentando a incidência dos efeitos da não impugnação específica; e (4) ser portadora de moléstia grave, hipótese que afastaria a exigência de carência.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, rejeita-se a nulidade por cerceamento, pois a mera irresignação com a conclusão do perito e mesmo a alegação de decurso de lapso temporal entre a perícia e a prolação da sentença, desacompanhadas da demonstração de inconsistência técnica, omissão relevante ou contradição apta a comprometer a validade da prova produzida, não constituem fundamento idôneo para anular o julgado para renovar perícia e reabrir a instrução processual, como tem decidido esta Corte (v.g.: ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 04/03/2020).

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o laudo pericial (ID 358305692) concluiu estar a autora “apta a desenvolver suas atividades laborais normalmente, pois exame clínico e documentos apresentados, não especificam transtornos vivenciados no dia a dia, levando-a uma condição em que consegue realizar suas atividades laborais atualmente.”

Ademais, em laudo complementar (ID 358305712), o expert esclareceu que a autora é portadora de lombalgia (CID M54) e diabetes mellitus (CID E11), patologias que se encontram estáveis, com tratamento contínuo mediante uso de medicação disponibilizada, inclusive, pelo SUS. Ao final, consignou expressamente o seguinte acerca da condição da autora: “Periciada capaz de realizar suas atividades laborais até mesmo as quais já está habituada. Não foi evidenciada invalidez ou incapacidade em exame pericial realizado.”

Cumpre ressaltar que a existência de enfermidade, por si, não se confunde com incapacidade laborativa, uma vez que a concessão de benefício por incapacidade pressupõe a demonstração de efetiva impossibilidade de exercício da atividade habitual, o que não se verificou no presente caso.

De fato, não restou comprovada incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício pleiteado. Igualmente, não prospera o pedido de realização de nova perícia sob o argumento de transcurso de tempo entre a elaboração do laudo e a sentença, pois tal circunstância não invalida a prova técnica regularmente produzida, em especial se não existem elementos concretos que evidenciem agravamento substancial superveniente ou falha metodológica na perícia realizada.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com o parecer ofertado pelas partes. O laudo pericial produzido nos autos é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos acostados pela autora, embora mereçam credibilidade, não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, observando critérios técnicos e ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de modo que a mera divergência de entendimento é insuficiente para desqualificar o resultado do trabalho técnico pericial.

O caso, assim, é de manutenção da sentença.

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, por falta de incapacidade laborativa. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do lapso temporal, requerendo o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do lapso temporal entre a realização da perícia e a prolação da sentença, justificando a realização de nova perícia; e (ii) saber se a autora preenche requisitos para concessão de benefício por incapacidade, notadamente a comprovação de incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a mera irresignação da autora com a conclusão pericial e a alegação de decurso temporal entre a perícia e a sentença, sem demonstração de inconsistência técnica, omissão relevante ou contradição apta a comprometer a validade da prova, não justificam a realização de nova perícia.

4. O laudo pericial concluiu estar a autora apta a desenvolver atividades laborais, sendo portadora de lombalgia e diabetes mellitus estáveis, com tratamento contínuo. A existência de enfermidade, por si, não se confunde com incapacidade laborativa, que pressupõe demonstração de efetiva impossibilidade de exercício da atividade habitual. O laudo judicial possui presunção de imparcialidade e os documentos médicos juntados pela autora não afastam as conclusões do laudo produzido com critérios técnicos e com observância dos ditames do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais de 1% em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5922051-79.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 04/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão